Tribunal: TJES
Processo: 0006011-67.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6011
-
67
.20
19
.8.08.00
06

APELANTE: AGNALDO JORGE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
levando-se em conta a pena cominada para o acusado de 03 (três) meses e 15 (quinze) dais de detenção, a prescrição se verificaria em 03 (três) anos, segundo previsão do inciso VI, do artigo 109 do Código Penal.

D
epreende-se,
portanto,
que decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade dele.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006011-67.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO JORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6011
-
67
.20
19
.8.08.00
06

APELANTE: AGNALDO JORGE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
levando-se em conta a pena cominada para o acusado de 03 (três) meses e 15 (quinze) dais de detenção, a prescrição se verificaria em 03 (três) anos, segundo previsão do inciso VI, do artigo 109 do Código Penal.

D
epreende-se,
portanto,
que decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade dele.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6011
-
67
.20
19
.8.08.00
06

APELANTE: AGNALDO JORGE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

AGNALDO JORGE
,

em face da
s
entença proferida pel
o Ju
í
z
o

da
1
ª Vara
Criminal
de
Serra
/ES
, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no
artigo
129, §
9º
, do Código Penal,
fixando-lhe
à
pena
total
de
0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção,
em regime
inicial
aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, pugna
ndo

a defesa pel
o reconhecimento da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que assiste
razão
a
o
apelante. Explico.

Examinando os autos,
e os marcos interruptivos e respectivos lapsos prescricionais relativos à presente ação penal, constata-se que deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime descrito no artigo
129, §9º, do Código Penal
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Isso porque,
observa-se dos autos que a denúncia foi recebida no dia
25/09/2019
, e que a sentença condenatória só foi proferida e publicada em
23/03/2023
.

Assim, considerando que a sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o §1º, do artigo 110 do Código Penal.

D
essa forma
, levando-se em conta a pena cominada para o acusado de
03 (três) meses e 15 (quinze) dais de detenção
, a prescrição se verificaria em 03 (três) anos, segundo previsão do inciso VI, do artigo 109 do Código Penal.

Portanto
, depreende-se que decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade dele.

Por fim, é certo que
,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte
e
um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES,
Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO
a presente preliminar

PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO APELANTE
,

na forma do art.
107,
inciso
IV;
109, inciso V
I
; 110,
caput
, §1º todos
do Código Penal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)